Tribunal: TJDFT
Processo: 0019744-21.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ISENÇÃO DE TRIBUTOS, MULTAS E ENCARGOS DA DATA DO SEQUESTRO DO VEÍCULO ATÉ A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIRADA DA RESTRIÇÃO. INFORMAÇÃO INSERIDA NO RENAJUD APENAS NOS AUTOS PRINCIPAIS. RESTRIÇÃO MANTIDA NOS AUTOS DO SEQUESTRO DO VEÍCULO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 62, § 4o, da Lei no. 11.343/2006, “quando a autorização judicial recair sobre veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão ao qual tenha deferido o uso ou custódia, ficando este livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à decisão de utilização do bem até o trânsito em julgado da decisão que decretar o seu perdimento em favor da União.”
2. Na espécie, a Magistrada determinou a retirada da restrição do veículo da data do recolhimento do sequestro até a data do trânsito em julgado, da decisão que revogou a restrição em 06/09/2018 (autos principais). Contudo, por equívoco, a serventia deixou de expedir a revogação da restrição em relação aos autos do sequestro do veículo, o que gerou a manutenção da restrição e o impedimento ao livre usufruto do direito de propriedade do apelante, até a presente data.
3. Constatado que o apelante foi prejudicado por fato que não deu causa, deve ser reformada a decisão, restabelecendo a garantia do direito pleno de propriedade, com a isenção do veículo quanto aos tributos, multas e encargos da data da decisão que revogou a restrição (6/9/2018) até a presente data.
4. Recurso provido.